Tribunal: TJSP
Processo: 1000802-16.2019.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de encerramento da relação contratual. Solicitação de encerramento pela titular constante dos registros da concessionária. Sucessiva ocupante que deixou de requerer a alteração da titularidade do cadastro. Inexistência de irregularidade na conduta da concessionária. Art. 70, I,

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de encerramento da relação contratual. Solicitação de encerramento pela titular constante dos registros da concessionária. Sucessiva ocupante que deixou de requerer a alteração da titularidade do cadastro. Inexistência de irregularidade na conduta da concessionária. Art. 70, I, da Resolução ANEEL no 414/2010. Energia elétrica prontamente restabelecida após regularização da titularidade do fornecimento por parte da nova ocupante. Demanda indenizatória improcedente. Sentença mantida. Apelo da autora desprovido.